Tribunal: STF
Processo: AP 2014
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de JORGE ROGERIO CORRER, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 99).
Em 15/5/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a JORGE ROGERIO CORRER (eDoc. 109). 
Em 25/8/2025, deferi o requerimento da Defesa de JORGE ROGERIO CORRER para parcelar a pena de multa à qual foi condenado na presente Ação penal em 30 (trinta) prestações mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica (eDoc. 128). 
Em 4/2/2026, o Juízo da Vara do Júri e de Execuções Criminais da Comarca de Piracicaba/SP informou “o integral cumprimento das penas restritivas de direitos impostas ao sentenciado JORGE ROGERIO CORRER, bem como a situação da pena de multa, nos termos da presente decisão.” (eDoc. 134).
Em 12/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela extinção da punibilidade de Jorge Rogério Correr apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas. Requer-se, ainda, a expedição de ofício ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Piracicaba/SP para que preste informações sobre a execução da pena de multa”(eDoc.138).
É o relatório. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara do Júri e de Execuções Criminais da Comarca de Piracicaba/SP, o executado cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Instituição Engenho Central-SEC.MUN.AÇÃO CULTURAL (eDoc.135, fls.324-330), e que participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc.135, fl.316).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.138):

No que tange à pena de multa aplicada em razão do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), o Ministério Público de São Paulo informou, em 18.6.2025, que seria executada em autos próprios (cópia anexa). Após, não sobreveio nenhuma informação a respeito.
(...)
Requer-se, ainda, a expedição de ofício ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Piracicaba/SP para que preste informações sobre a execução da pena de multa.

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta ao sentenciado, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO PARCIALMENTE EXTINTA A PUNIBILIDADE de JORGE ROGERIO CORRER, (CPF:348.248.928-99), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
OFICIE-SE ao Juízo da Vara do Júri e de Execuções Criminais da Comarca de Piracicaba/SP, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente informações sobre a execução da pena de multa imposta ao apenado.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente